Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-08.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO (MÚTUO) COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA. CONTRATOS INDEPENDENTES. RECURSO DA FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO.
1. “2. Os contratos de compra e venda de veículo e o respectivo financiamento com alienação fiduciária celebrado com instituição financeira não vinculada diretamente à revenda de automóveis não guardam relação de acessoriedade entre si, de modo que o desfazimento daquele não acarreta a extinção do segundo.” (AgInt no REsp 1835460/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). 1.1. Na situação em comento, tanto pela ótica civil, como pela consumerista, verifica-se que o contrato de financiamento bancário (mútuo) com alienação fiduciária não tem caráter de acessoriedade em relação ao contrato de compra e venda, nítida a independência entre as avenças. Caracterizam-se como pactos autônomos, disciplinando obrigações distintas entre as partes.
2. Recurso conhecido e provido.